Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. RIDE. DIVISÃO DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIOS. ENTE HÍBRIDO. ERRO GROSSEIRO. NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que negou a alteração do gabarito da questão 34, na prova do autor, do concurso público de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
3. O STF, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes, ingressar no mérito administrativo. É atribuição da banca examinadora de concurso público, no que escolhe o objeto da avaliação e lhe atribui a valoração que entender pertinente, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital, sob pena de substituir-se o julgador às atribuições da banca examinadora, usurpando a competência da administração.
4. Assim, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo as hipóteses acima aventadas.
5. No presente caso, embora seja vedada a divisão do DF em Municípios, o Distrito Federal possui uma natureza especial e híbrida, assumindo as competências constitucionais outorgadas aos Estados e Municípios. Portanto, o DF, em verdade, acumula simultaneamente a condição de Município e de Estado.
6. Apelação conhecida e não provida.